Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-94.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002033-94.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO DE SOUZA SOARES

APELADO: 15.083.136 JOSE NILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOELLINGTON SANTOS SANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de designação da audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, não acarreta nulidade do processo quando a parte não demonstra prejuízo concreto, conforme entendimento consolidado do STJ.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8002033-94.2022.8.05.0079
, sendo apelante
MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA
e apelado
JOSÉ NILSON DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.